Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724860-20.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONYELLE ARAUJO RODRIGUES APELADO: ADEMAR DA SILVA CRUZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta pela parte ré/reconvinte MONYELLE ARAÚJO RODRIGUES em face da sentença (ID 49132716) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança c/c danos morais, ajuizada por ADEMAR DA SILVA CRUZ, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e improcedente o pedido formulado pela ré na reconvenção. Adota-se o relatório da sentença (ID 49132716): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ADEMAR DA SILVA CRUZ, representado por sua mulher ANAILDES GAMA BELÉM, contra MONYELLE ARAÚJO RODRIGUES. Narra o autor que firmou com a requerida contrato de prestação de serviços advocatícios, tendo ela o representado nos autos de no 0705492-76-2018.8.07.0018, que tramitou na 5a Vara de Fazenda Pública, contra a CAESB. Esclarece que obteve êxito na mencionada demanda e, já com a confirmação da condenação em segunda instancia, a empresa CAESB ofertou um acordo, momento em que a Ré, por possuir poderes para tal, concordou com os termos ofertado no acordo. Na sequência, diz que a CAESB fez depósito de R$ 21.672,00, datado de 4/11/2020, sendo tal transação homologada pelo juízo daquela vara em 19 de novembro de 2020. A ré informou sua conta corrente para depósito e se apropriou da quantia em sua integralidade no dia 11 de dezembro de 2020. Diz que a conduta da advogada lhe ensejou, além de danos materiais, danos de ordem moral, diante da frustração e a quebra de confiança que depositou na requerida. Pede a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e de tutela de urgência para que seja bloqueada a quantia de R$ 24.457,31 na conta bancária da requerida. No mérito, requer a condenação da requerida na restituição da quantia de R$ 24.457,31, já corrigida, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (ID 97761590, pgs. 1/11). Foram anexados os documentos de ID 97761591 a 97762916. O pedido de tutela de urgência foi deferido ao ID 9790300, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 280,18 na conta indicada (ID 105651736). Citada, a requerida oferta contestação no ID 128799103, pgs. 1/20 na qual afirma que no contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes relativo à propositura da ação contra a CAESB foi avençado honorários no percentual de 30% sobre qualquer valor auferido na referida demanda. Diz que em 20/12/2020, foi transferida a quantia de R$ 21.672,00 para a conta bancária da requerida, conforme poderes conferidos à requerida em procuração, da qual a quantia de R$ 6.495,60 equivale aos 30%. Contudo, antes mesmo do levantamento, a requerida, ciente da prisão do autor, entrou em contato com a esposa do autor, em 01/12/2020, para informar do valor a receber e do valor que o autor teria que lhe pagar em virtude da causa em questão e também pelos serviços prestados pela requerida para acompanhar o Inquérito Penal de n. 1622, instaurado em 31/10/2020, perante a 27a Delegacia de Polícia do Recanto das Emas, que culminou no processo n. 2019.15.1.004070-5, donde sobreveio a condenação do autor. Em relação ao procedimento criminal, foi avençado o pagamento de honorários no valor de R$ 6.000,00. Desse valor, o autor pagou a quantia de R$ 2.600,00, remanescendo o valor de R$ 3.400,00 a ser pago referente ao serviço de acompanhamento do IP. Esclarece que ajuizou ação de cobrança de honorários, autos de n. 0752203-77.2020.8.07.0016, mas referida demanda foi extinta em razão da prisão do autor. Ressalta que em ambos os contratos há a previsão, na cláusula décima segunda, de compensação entre os valores recebidos e os valores devidos pelo cliente à autora e, sendo assim, cabível a devolução ao autor apenas da quantia de R$ 4.152,00, já que o total do débito do autor em relação à ré é no valor de R$ 17.500,00. Diz que fez diversos contatos com a esposa do autor e com seu atual advogado, procurando um acordo quanto aos valores a serem restituídos, o que desconfigura a alegação de retenção indevida. Pede a compensação entre o crédito da requerida e o débito do autor e, em reconvenção, requer a condenação do autor ao pagamento dos honorários contratuais e da multa rescisória pela atuação da reconvinte nos autos de n. 2019.15.1004070-5, no valor de R$ 10.844,33 (débito remanescente multa) além da condenação do reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a retificação do valor dado à causa e a improcedência do pedido. Foram anexados à contestação os documentos de ID 128799105 a 12979908. Em petição de ID 131961105, pgs. 1/3, a reconvinte pede a emenda da petição inicial da reconvenção para formular pedido de condenação do reconvindo ao pagamento do valor de R$ 22.211,45, equivalente aos honorários do processo da CAESB (8.840,24), valor remanescente e multa em razão dos serviços de acompanhamento do IP (5.412,16 e 7.959,05). Gratuidade de Justiça deferida à reconvinte em decisão de ID 132336439. Em contestação à reconvenção, o reconvindo alega preliminar de coisa julgada, já que o pedido corresponde ao formulado nos autos n. 0755220-77.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial e nos autos n. 0725465-63.2021.8.07.0001, da 10a Vara Cível, ambas desta Circunscrição. Foram anexados à contestação os documentos de ID 133782355 a 133782356. Réplica no ID 133785747, pgs. 1, na qual impugna os benefícios da justiça gratuita deferidos à ré. Em decisão saneadora de ID 140492978, foi rejeitado a impugnação aos benefícios da Justiça Gratuita. Decido. Ao final, o Juízo sentenciante decidiu: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.170,40 em seu favor, quantia que deverá ser corrigida monetariamente da data do levantamento do alvará (11/12/2020) e acrescido de juros de mora da data da citação. Condeno a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e de 70% dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção. Condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais da reconvenção e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor dado à causa. Resolvo o mérito de ambas as demandas com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista que autor/reconvindo e requerida/reconvinte são beneficiários da Justiça Gratuita, a exigibilidade da verba de sucumbência fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do CPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Apelação interposta pela parte ré/reconvinte (ID 49132719). Em suas razões recursais, alega a obrigação do autor em (I) arcar com o pagamento dos honorários contratuais remanescentes, no importe de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), e da multa rescisória no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pela atuação da apelante nos autos n. 2019.15.1.004070-5, que tramitou perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas; e (II) arcar com o pagamento do valor de 30% (trinta por cento) sobre o êxito auferido na demanda n. 0705492-76- 2018.8.07.0018, no importe de R$ 6.486,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis reis), que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em desfavor da CAESB. Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença, “a fim de que seja julgada procedente a peça condenando o Recorrido ao pagamento do valor de R$22.211,45 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais e quarenta e cinco centavos). Devendo tais valores serem deduzidos do valor que o Recorrido alega devido na peça vestibular, com a respectiva condenação da parte devedora a restituir a quantia remanescente.” Em contrarrazões (ID 49132723), a parte autora alega (I) prejudicial de mérito, em face da coisa julgada objeto do processo no 0725465-63.2021.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília; (II) preliminar de dialeticidade, haja vista a ausência de fundamento de fato e de direito na apelação, repetindo a apelante as matérias deduzidas na contestação; e (III) litigância de má-fé em razão de interposição de recurso com intuito meramente protelatório. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Intimada a se manifestar acerca da prejudicial de mérito e preliminar arguidas pelo apelado, a apelante deixou transcorrer o prazo em branco. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Em suas razões recursais (ID 49132719), a apelante se reserva a reproduzir a narração dos fatos, sem impugnar de forma clara e precisa a sentença recorrida. Confrontadas as razões recursais com os fundamentos da sentença recorrida, percebe-se que é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Nesse cenário, o apelante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, não se verifica, ao menos nesta análise que tenha havido dolo processual da parte apelante, segundo preconiza o art. 80 do Código de Processo Civil. Não se demonstrou, na hipótese, a má-fé da parte, a qual não se presume e deve ser cabalmente comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, III e 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator